Tribunal: TJPA
Processo: 0009794-95.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2021-11-22

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGOS 299, 313-A E 333 DO CÃDIGO PENAL. FALSIDADE IDEOLÃGICA, INSERÃÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÃÃO E CORRUPÃÃO ATIVA. APELAÃÃO DO MINISTÃRIO PÃBLICO1. DA CONDENAÃÃO A REQUERIMENTO DO MINISTÃRIO PÃBLICO PARA OS ACUSADOS ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUZA E JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA NOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÃGICA, CORRUPÃÃO ATIVA E TENTATIVA DE INSERÃÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÃÃO. TESE ACOLHIDA. IN CASU, O SUBSÃDIO PROBANTE NÃO DEIXA NENHUMA MARGEM DE DÃVIDA QUANTO Ã MATERIALIDADE BEM COMO DA AUTORIA ATRIBUÃDA AOS DENUNCIADOS, AS QUAIS ENCONTRAM-SE CONFIGURADAS PELO VASTO ARCABOUÃO PROBATÃRIO CONTIDO NAS DEGRAVAÃÃES DE INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA, BEM COMO PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÃZO. AS PROVAS SÃO FARTAS, DEMONSTRANDO TANTO O PAGAMENTO QUANTO OFERECIMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO, POR PARTE DE ARIELE, PARA CHEGAR ATÃ UM FUNCIONÃRIO DO DETRAN, PRIMEIRAMENTE TENTANDO POR MEIO DE ROBERTO, E POSTERIORMENTE CONSUMANDO O CRIME POR MEIO DE CLAUDIONOR, FAZENDO COM QUE O FUNCIONÃRIO INSERISSE DADOS FALSOS NO SISTEMA DO ÃRGÃO. DESSA FORMA, REFERINDO-SE Ã APELADA ARIELE, ESTÃ CRISTALINO QUE A MESMA INCORREU NAS SANÃÃES PREVISTAS NOS ARTIGOS 299 E 333, AMBOS DO CÃDIGO PENAL, VISTO QUE A MESMA REALIZOU LIGAÃÃO PARA ROBERTO NO INTUITO DE CONSEGUIR âESQUEMAâ PARA FACILITAÃÃO DE OBTENÃÃO DE CNH. QUANTO AO ACUSADO JOSÃ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA, CONFORME AS PROVAS COLHIDAS NO DECORRER DA INSTRUÃÃO, PERCEBE-SE QUE O MESMO ESTAVA EMPENHADO EM CONSEGUIR CONVENCER A RÃ ARIELE, TANTO QUE INSISTIA SEMPRE, APESAR DAS NEGATIVAS DESTA, DEMONSTRANDO, ASSIM, SEU ANSEIO EM COMETER CRIME. DITO ISSO, O APELADO CLAUDIONOR RECEBEU VANTAGEM INDEVIDA PARA FACILITAR DADOS FALSOS EM SISTEMA, CUJA CONSEQUÃNCIA SERIA A EMISSÃO DE CNH VERDADEIRA Ã ARIELE. JOSÃ AUGUSTO, POR SUA VEZ, SOLICITOU DINHEIRO PARA REALIZAR A CONSECUÃÃO DO DELITO, OU SEJA, INICIOU OS ATOS DE EXECUÃÃO, CONTUDO, NÃO O FEZ POR TER ARIELE DECIDIDO FAZER O âSERVIÃOâ COM CLAUDIONOR, POR ESSA RAZÃO INCIDE NAS PENAS DO ARTIGO 313-A C/C 14, II, DO CÃDIGO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA MANIFESTA. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÃÃO. DOSIMETRIA DA PENA PARA ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUZA. PARA O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÃGICA (299 DO CP). 1Âª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 2Âª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÃNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3Âª FASE: AUSÃNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÃÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, ALÃM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS, QUAIS SEJAM PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS Ã COMUNIDADE E LIMITAÃÃO DE FIM DE SEMANA). PARA O CRIME DE CORRUPÃÃO ATIVA (333 DO CP). 1Âª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 2Âª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÃNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3Âª FASE: AUSÃNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÃÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS, QUAIS SEJAM PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS Ã COMUNIDADE E LIMITAÃÃO DE FIM DE SEMANA. POR FORÃA DO ARTIGO 69, DO CÃDIGO PENAL â CONCURSO MATERIAL DE CRIMES â A TOTALIDADE DA PENA Ã DE 03 ANOS E 20 DIAS-MULTA. DETRAÃÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÃZO DA EXECUÃÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA PARA JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA. PARA O CRIME DE TENTATIVA DE INSERÃÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÃÃO (313-A C/C 14, II DO CP). 1Âª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 2Âª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÃNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3Âª FASE: AUSÃNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO PORÃM PRESENTE A ATENUANTE DA TENTATIVA, DIMINUINDO A PENA EM 1/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, ALÃM DE 06 (SEIS) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS, QUAIS SEJAM PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS Ã COMUNIDADE E LIMITAÃÃO DE FIM DE SEMANA.2. DA CONDENAÃÃO DO ACUSADO CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA QUANTO AO CRIME DE INSERÃÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÃÃO E APLICAÃÃO DA CONSUNÃÃO AOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÃGICA E CORRUPÃÃO PASSIVA. PROVIMENTO. O TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 313-A, DO CÃDIGO PENAL Ã ABRANGENTE, ENGLOBA DIVERSAS CONDUTAS. POR ESSA RAZÃO SE VERIFICA QUE ESTE ENGLOBA AS IMPUTAÃÃES PENAIS DO ARTIGO 299 E 317 DO CÃDIGO PENAL. UMA VEZ QUE, O ACUSADO CLAUDIONOR RECEBEU VANTAGEM INDEVIDA PARA FACILITAR (OU FAZER INSERIR) DADOS FALSOS EM SISTEMA, CUJA CONSEQUÃNCIA SERIA A EMISSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÃÃO VERDADEIRA Ã ARIELE. JOSÃ AUGUSTO, POR SUA VEZ, SOLICITOU DINHEIRO PARA REALIZAR A CONSECUÃÃO DO DELITO, OU SEJA, INICIOU OS ATOS DE EXECUÃÃO, CONTUDO, NÃO O FEZ POR TER ARIELE DECIDIDO FAZER O âSERVIÃOâ COM CLAUDIONOR. A FALSIDADE IDEOLÃGICA SE ENQUADRA Ã CONDUTA COMISSIVA DO AGENTE DE FAZER INSERIR DECLARAÃÃO FALSA. A CORRUPÃÃO PASSIVA SE AMOLDA AO RECEBIMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA. A INSERÃÃO DE DADOS FALSOS, POR SUA VEZ SE CORPORIFICA NO COMPORTAMENTO QUE, TANTO FAZ INSERIR OS DADOS FALSOS, QUANTO RECEBE, PARA ISSO, VANTAGEM INDEVIDA. PORTANTO, INSISTIR NA IMPUTAÃÃO DOS TRÃS CRIMES AO ACUSADO SERIA APLICAR-LHE BIS IN IDEM, OU SEJA, EM MELHORES TERMOS, O CRIME DE INSERÃÃO DE DADOS FALSOS (313-A DO CP) ABSORVE OS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÃGICA (299 DO CP) E CORRUPÃÃO PASSIVA (317, Â§1Âº, DO CP) (PRINCÃPIO DA CONSUNÃÃO).NOVA DOSIMETRIA DA PENA. 1Âª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 2Âª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÃNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3Âª FASE: AUSÃNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÃÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, ALÃM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS, QUAIS SEJAM PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS Ã COMUNIDADE E LIMITAÃÃO DE FIM DE SEMANA). DETRAÃÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÃZO DA EXECUÃÃO PENAL. DA APELAÃÃO DE CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA.1. DA ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. IN CASU, O SUBSÃDIO PROBANTE NÃO DEIXA NENHUMA MARGEM DE DÃVIDA QUANTO Ã MATERIALIDADE BEM COMO DA AUTORIA ATRIBUÃDA AO DENUNCIADO, AS QUAIS ENCONTRAM-SE CONFIGURADAS PELO VASTO ARCABOUÃO PROBATÃRIO CONTIDO NAS DEGRAVAÃÃES DE INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA, BEM COMO PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÃZO ATRAVÃS DO DEPOIMENTO PRESTADO PELA TESTEMUNHA DE ACUSAÃÃO, SILVIO BIRRO DUARTE NETO E PELA RÃ ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUSA, OS QUAIS DEMONSTRARAM DE MANEIRA INSOFISMÃVEL AS PARTICIPAÃÃES NOS CRIMES PELO QUAL FOI ACUSADO. ASSIM, O ACUSADO CLAUDIONOR RECEBEU VANTAGEM INDEVIDA PARA FACILITAR DADOS FALSOS EM SISTEMA, CUJA CONSEQUÃNCIA SERIA A EMISSÃO DE CNH VERDADEIRA Ã ARIELE. JOSÃ AUGUSTO, POR SUA VEZ, SOLICITOU DINHEIRO PARA REALIZAR A CONSECUÃÃO DO DELITO, OU SEJA, INICIOU OS ATOS DE EXECUÃÃO, CONTUDO, NÃO O FEZ POR TER ARIELE DECIDIDO FAZER O âSERVIÃOâ COM CLAUDIONOR.Recurso do MinistÃ©rio PÃºblico CONHECIDO e PROVIDO, condenando os acusados Ariele Maria Pereira de Souza e JosÃ© Augusto dos Santos Almeida, Ã s penas de 03 anos de reclusÃ£o, alÃ©m de 20 dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direito quais sejam limitaÃ§Ã£o de fim de semana e prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os Ã comunidade, e, Ã pena de 01 ano e 04 meses de reclusÃ£o, alÃ©m de 06 dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direito quais sejam limitaÃ§Ã£o de fim de semana e prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os Ã comunidade, pelos crimes de falsidade ideolÃ3gica, corrupÃ§Ã£o ativa e tentativa de inserÃ§Ã£o de dados falsos em sistema de informaÃ§Ã£o, respectivamente.Alterando a pena e capitulaÃ§Ã£o penal de Claudionor Rocha da Costa, Ã s penas de 02 anos de reclusÃ£o, alÃ©m de 10 dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direito quais sejam limitaÃ§Ã£o de fim de semana e prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os Ã comunidade, nas sanÃ§Ãμes punitivas do crime de inserÃ§Ã£o de dados falsos em sistema de informaÃ§Ã£o.Recurso interposto por Claudionor Rocha da Costa CONHECIDO e IMPROVIDO.ACÃRDÃOVistos, etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos recursos e no mÃ©rito, pelo improvimento do recurso interposto por CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA, por total falta de amparo legal. Por outro lado, pelo provimento da apelaÃ§Ã£o interposta pelo MINISTÃRIO PÃBLICO, nos termos do voto da Relatora.28Âª SessÃ£o OrdinÃ¡ria do PlenÃ¡rio Virtual da 1Âª Turma de Direito Penal, com inÃcio no dia 08/11/2021 e tÃ©rmino no dia 16/11/2021.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. BelÃ©m/PA, 16 de novembro de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009794-95.2018.814.0051
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA
1º APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS: CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA, ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUSA E JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA
2º APELANTE: CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA
ADVOGADO PARTICULAR: JOSÉ CAPUAL ALVES JUNIOR, OAB/PA 15.438-A
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 299, 313-A E 333 DO CÓDIGO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
1.

DA CONDENAÇÃO A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OS ACUSADOS ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUZA E JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA NOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, CORRUPÇÃO ATIVA E TENTATIVA DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO.

TESE ACOLHIDA.
IN CASU,
O SUBSÍDIO PROBANTE NÃO DEIXA NENHUMA MARGEM DE DÚVIDA QUANTO À
MATERIALIDADE
BEM COMO DA
AUTORIA
ATRIBUÍDA AOS DENUNCIADOS, AS QUAIS ENCONTRAM-SE CONFIGURADAS PELO VASTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO CONTIDO NAS DEGRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, BEM COMO PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. AS PROVAS SÃO FARTAS, DEMONSTRANDO TANTO O PAGAMENTO QUANTO OFERECIMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO, POR PARTE DE ARIELE, PARA CHEGAR ATÉ UM FUNCIONÁRIO DO DETRAN, PRIMEIRAMENTE TENTANDO POR MEIO DE ROBERTO, E POSTERIORMENTE CONSUMANDO O CRIME POR MEIO DE CLAUDIONOR, FAZENDO COM QUE O FUNCIONÁRIO INSERISSE DADOS FALSOS NO SISTEMA DO ÓRGÃO. DESSA FORMA, REFERINDO-SE À APELADA ARIELE, ESTÁ CRISTALINO QUE A MESMA INCORREU NAS SANÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 299 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, VISTO QUE A MESMA REALIZOU LIGAÇÃO PARA ROBERTO NO INTUITO DE CONSEGUIR ¿ESQUEMA¿ PARA FACILITAÇÃO DE OBTENÇÃO DE CNH. QUANTO AO ACUSADO JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA, CONFORME AS PROVAS COLHIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO, PERCEBE-SE QUE O MESMO ESTAVA EMPENHADO EM CONSEGUIR CONVENCER A RÉ ARIELE, TANTO QUE INSISTIA SEMPRE, APESAR DAS NEGATIVAS DESTA, DEMONSTRANDO, ASSIM, SEU ANSEIO EM COMETER CRIME. DITO ISSO, O APELADO CLAUDIONOR RECEBEU VANTAGEM INDEVIDA PARA FACILITAR DADOS FALSOS EM SISTEMA, CUJA CONSEQUÊNCIA SERIA A EMISSÃO DE CNH VERDADEIRA À ARIELE. JOSÉ AUGUSTO, POR SUA VEZ, SOLICITOU DINHEIRO PARA REALIZAR A CONSECUÇÃO DO DELITO, OU SEJA, INICIOU OS ATOS DE EXECUÇÃO, CONTUDO, NÃO O FEZ POR TER ARIELE DECIDIDO FAZER O ¿SERVIÇO¿ COM CLAUDIONOR, POR ESSA RAZÃO INCIDE NAS PENAS DO ARTIGO 313-A C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA MANIFESTA. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA PARA ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUZA.

PARA O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (299 DO CP).
1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS, QUAIS SEJAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA)
.
PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (333 DO CP).
1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS, QUAIS SEJAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
.
POR FORÇA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - A TOTALIDADE DA PENA É DE 03 ANOS E 20 DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA PARA JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA.

PARA O CRIME DE TENTATIVA DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (313-A C/C 14, II DO CP).
1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA TENTATIVA, DIMINUINDO A PENA EM 1/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, ALÉM DE 06 (SEIS) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS, QUAIS SEJAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
.
2.

DA CONDENAÇÃO DO ACUSADO CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA QUANTO AO CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO AOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA.
PROVIMENTO.
O TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 313-A, DO CÓDIGO PENAL É ABRANGENTE, ENGLOBA DIVERSAS CONDUTAS. POR ESSA RAZÃO SE VERIFICA QUE ESTE ENGLOBA AS IMPUTAÇÕES PENAIS DO ARTIGO 299 E 317 DO CÓDIGO PENAL. UMA VEZ QUE, O ACUSADO CLAUDIONOR RECEBEU VANTAGEM INDEVIDA PARA FACILITAR (OU FAZER INSERIR) DADOS FALSOS EM SISTEMA, CUJA CONSEQUÊNCIA SERIA A EMISSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO VERDADEIRA À ARIELE. JOSÉ AUGUSTO, POR SUA VEZ, SOLICITOU DINHEIRO PARA REALIZAR A CONSECUÇÃO DO DELITO, OU SEJA, INICIOU OS ATOS DE EXECUÇÃO, CONTUDO, NÃO O FEZ POR TER ARIELE DECIDIDO FAZER O ¿SERVIÇO¿ COM CLAUDIONOR. A FALSIDADE IDEOLÓGICA SE ENQUADRA À CONDUTA COMISSIVA DO AGENTE DE FAZER INSERIR DECLARAÇÃO FALSA. A CORRUPÇÃO PASSIVA SE AMOLDA AO RECEBIMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA. A INSERÇÃO DE DADOS FALSOS, POR SUA VEZ SE CORPORIFICA NO COMPORTAMENTO QUE, TANTO FAZ INSERIR OS DADOS FALSOS, QUANTO RECEBE, PARA ISSO, VANTAGEM INDEVIDA. PORTANTO, INSISTIR NA IMPUTAÇÃO DOS TRÊS CRIMES AO ACUSADO SERIA APLICAR-LHE
BIS IN IDEM,
OU SEJA, EM MELHORES TERMOS, O CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS (313-A DO CP) ABSORVE OS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (299 DO CP) E CORRUPÇÃO PASSIVA (317, §1º, DO CP) (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO).
NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS, QUAIS SEJAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA)
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
DA APELAÇÃO DE CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
IN CASU,
O SUBSÍDIO PROBANTE NÃO DEIXA NENHUMA MARGEM DE DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE BEM COMO DA AUTORIA ATRIBUÍDA AO DENUNCIADO, AS QUAIS ENCONTRAM-SE CONFIGURADAS PELO VASTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO CONTIDO NAS DEGRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, BEM COMO PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO ATRAVÉS DO DEPOIMENTO PRESTADO PELA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, SILVIO BIRRO DUARTE NETO E PELA RÉ ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUSA, OS QUAIS DEMONSTRARAM DE MANEIRA INSOFISMÁVEL AS PARTICIPAÇÕES NOS CRIMES PELO QUAL FOI ACUSADO. ASSIM, O ACUSADO CLAUDIONOR RECEBEU VANTAGEM INDEVIDA PARA FACILITAR DADOS FALSOS EM SISTEMA, CUJA CONSEQUÊNCIA SERIA A EMISSÃO DE CNH VERDADEIRA À ARIELE. JOSÉ AUGUSTO, POR SUA VEZ, SOLICITOU DINHEIRO PARA REALIZAR A CONSECUÇÃO DO DELITO, OU SEJA, INICIOU OS ATOS DE EXECUÇÃO, CONTUDO, NÃO O FEZ POR TER ARIELE DECIDIDO FAZER O ¿SERVIÇO¿ COM CLAUDIONOR.
Recurso do Ministério Público CONHECIDO e PROVIDO, condenando os acusados
Ariele Maria Pereira de Souza
e
José Augusto dos Santos Almeida
, às penas de 03 anos de reclusão, além de 20 dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direito quais sejam limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, e, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, além de 06 dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direito quais sejam limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, pelos crimes de falsidade ideológica, corrupção ativa e tentativa de inserção de dados falsos em sistema de informação, respectivamente.
Alterando a pena e capitulação penal de
Claudionor Rocha da Costa
, às penas de 02 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direito quais sejam limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, nas sanções punitivas do crime de inserção de dados falsos em sistema de informação.
Recurso interposto por
Claudionor Rocha da Costa
CONHECIDO e IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito, pelo
improvimento
do recurso interposto por CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA, por total falta de amparo legal. Por outro lado, pelo
provimento
da apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do voto da Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 08/11/2021 e término no dia 16/11/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009794-95.2018.814.0051
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA
1º APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS: CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA, ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUSA E JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA
2º APELANTE: CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA
ADVOGADO PARTICULAR: JOSÉ CAPUAL ALVES JUNIOR, OAB/PA 15.438-A
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA
, onde figuram como apelados,
CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA, ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUZA e JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA
, por intermédio da Defensoria Pública e Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA
(fls. 112/116) que absolveu igualmente os ora apelados Ariele Maria Pereira de Sousa e José Augusto dos Santos Almeida por atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal e condenou o acusado Claudionor Rocha da Costa na sanção dos artigos 299, § único e 317, §1º, do Código Penal, à pena de 03 anos e 08 meses de reclusão em regime aberto, além de 70 dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direitos quais sejam limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade.

Narrou à denúncia
(fls. 04/18), que da análise dos autos encaminhados à autoridade policial, verificou-se indícios de condutas delituosas. Instaurou-se inquérito policial nº 496/2015.000001-0, com o fim de apurá-las. Em 11/11/2015 houve decisão judicial de quebra de sigilo telefônico e interceptação telefônica, iniciando-se investigações por esta metodologia/meio, renovando-se a medida, sempre que necessária e fundamentada, através de decisão judicial conforme encartado nos autos.

Por derradeiro as investigações indicaram a necessidade de prisões preventivas e busca e apreensões domiciliares, que foram representadas pelas autoridades policiais em 05/06/2018 ao juízo, que houve por bem deferi-las em 18/06/2018, com seus mandados cumpridos na operação que se denominou ¿BINCAGEM FANTASMA¿.

Insta esclarecer que, tendo em vista serem diversos autores a serem denunciados e para uma melhor didática e manuseio, o IPL foi integralmente digitalizado e está anexo ao NÚCLEO 01.

No núcleo nº 09, identificado na investigação criminal do inquérito da referência, verificou-se a conduta criminosa dos despachantes Claudionor Rocha da Costa, Waldeci Reis Lemos Mota, dos instrutores Gilberto Pinheiro Saraiva e José Augusto dos Santos Almeida e da usuária Ariele Maria Pereira de Sousa.

Conforme apurado, os despachantes Claudionor Rocha da Costa e Waldeci Reis Lemos Mota, arregimentavam usuários dos Centros de Formação de Condutores, e mediante pagamento de quantias em dinheiro destes usuários intermediavam junto à servidores do DETRAN de Santarém, a emissão irregular de Carteiras Nacionais de Habilitação, sem prévia realização e respectiva aprovação nos exames obrigatórios.

Da mesma forma, os instrutores de autoescola, Gilberto Pinheiro Saraiva e José Augusto dos Santos Almeida, utilizando o mesmo
modus operandi
também arregimentavam usuários de autoescolas, e, após pagamentos de vantagens indevidas em dinheiro, intermediavam junto à servidores do DETRAN, a expedição de CNH sem prévia realização dos exames legais e obrigatórios.

Nesse núcleo, conforme as declarações da denunciada, Ariele Maria Pereira de Sousa, bem como Termo de Reconhecimento de Pessoa por Fotografias, esta se matriculou no Centro de Formação de Condutores Center, para formação e posterior expedição de Carteira Nacional de Habilitação.

Informou que, quando estava frequentando o curso de formação, tanto seu Instrutor de Carro, o denunciado, Gilberto Pinheiro Saraiva, quanto seu Instrutor de Moto, o denunciado Jose Augusto dos Santos Almeida, conhecido por ¿Zé¿, constantemente durante as aulas, insistiam para que a denunciada Ariele, efetuasse o pagamento do valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), para não realizar os Exames de Transito junto ao DETRAN. Os denunciados ressaltavam que a denunciada, após o pagamento da vantagem indevida, deveria apenas concluir o curso de formação, para depois receber sua CNH, propostas estas que não foram aceitas por ARIELE.

Porém, admite a denunciada Ariele, que efetuou o pagamento do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), para o despachante Claudionor Rocha da Costa, conhecido por ¿Claudio¿, para receber sua CNH, sem realizar nenhum Exame prático de Trânsito de Carro ou Moto junto ao DETRAN.

Embora, a denunciada, Ariele tenha comprado sua CNH, do despachante Claudionor, conhecido por ¿Claudio¿, pelos áudios captados, verificou-se ao longo da investigação policial, que a acusada, já tinha tentado comprar sua CNH, do também despachante, José Luiz conhecido por ¿Roberto¿ ou ¿Lucas¿.

No entanto, importa ressaltar que o Sr. José Luiz, conhecido por ¿Roberto¿ ou ¿Lucas¿, já foi denunciado no núcleo 2.

Como se tem conhecimento, o procedimento para habilitação é dividido em seis fases autônomas, e uma subordinante a outra, sob pena de rejeição do candidato:
1)

Avaliação Psicológica;
2)

Exame Físico e Mental;

3)

Curso Teórico-Técnico de Formação (carga horária mínima 45 h/aula);
4)

Exame Teórico-Técnico de Formação (30 questões, com aprovação acertando mínimo de 21 questões);
5)

Curso Prático de Direção Veicular (carga horária mínima 20 h/aulas para categoria A; 25/aulas para categoria B);
6)

Exame Prático de Direção Veicular.

Cada fase é autônoma pelo fato de ser possível, retornar à fase anterior, em caso de reprovação. Assim, se tem a possibilidade de um ato ser ato jurídico perfeito, independente do ato posterior, permitindo dissociar a conduta para uma fase/etapa, para outra etapa. A finalidade do ato, passa, assim, por diversos ato, consumados por si, que se somam para o alcance de outro delito. Assim, as condutas se tornam autônomas, inclusive para a emissão da CNH, que não é expedida como condição do procedimento.

Assim, os autores, e seus coautores, com o auxílio de seus partícipes, garantiam a inserção de dados falsos no sistema do DETRAN, mediante a afirmação por falsidade ideológica da aprovação nas provas teóricas e na prova prática, e superação de demais etapas, sem correspondência com a realidade fática.

Após a consumação deste delito, era realizado pelos funcionários do DETRAN, a incluir o Diretor Claudiomar, novo ato para emissão de Carteira Nacional de Habilitação, com inserção de informação falsa, a saber certificação de direção em categorias - A, AB, B, C, D ou E -, sabendo da falsidade das informações de aprovação nos testes, procedendo deste modo, em razão do cargo, para receber vantagem indevida, consumando a corrupção. Desta forma incidiu o acusado Claudionor Rocha da Costa nas sanções do artigo 288, 299 e 313-A, do Código Penal, José Augusto dos Santos Almeida, como incurso nas sanções do artigo 288, 299, 313-A e 317, §1º, todos do Código Penal, e, Ariele Maria Pereira de Sousa, como incursa nas sanções do artigo 299 e 333, parágrafo único, todos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 126/137), o Ministério Público requereu a reforma parcial da sentença absolutória, para que a acusada ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUZA, seja condenada na sanção dos artigos 299 e 333, do CP e JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA, seja condenado na sanção dos artigos 299, 317, §1º e 313-A c/c 14, II, todos do CP, bem como para o acusado CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA, pela consunção aos crimes descritos nos artigos 299 e 317, §1º, todos do CP, por corolário da condenação no delito descrito no artigo 313-A do CP.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 173/175), a Defesa de Claudionor Rocha da Costa opinou pelo
conhecimento
e no mérito a
improcedência
da apelação interposta pelo Ministério Público, requerendo a absolvição do réu, com fundamento no artigo 286, IV, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 179/182 e 191/194), a Defensoria Pública atuando na Defesa de José Augusto dos Santos Almeida e Ariele Maria Pereira de Souza opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Em suas
razões recursais
(fls. 148/150), a Defesa de Claudionor Rocha da Costa requereu a absolvição do réu, com fundamento no artigo 286, IV, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 157/166), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso, requerendo a condenação do acusado pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, tipificado no artigo 313-A do Código Penal, de modo que, aos delitos de corrupção passiva e falsidade ideológica, seja aplicado o princípio da consunção.

Nesta
Instância Superior
(fls. 204/209), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
de ambos recursos interpostos porque atendidos os requisitos para suas admissibilidades. No mérito, pelo
improvimento
do recurso interposto por CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA, por total falta de amparo legal. Por outro lado, pelo
provimento
da apelação interposta pelo Representante do Ministério Público de 1ª Instância, no sentido de que seja reformada a sentença monocrática para condenar os apelados ARIELLE MARIA PEREIRA DE SOUSA, pela prática dos delitos previstos nos artigos 299 e 333, ambos do Código Penal e JOSE AUUSTO DOS SANTOS ALAMEIDA, pela prática do crime disposto no artigo 313-A c/c 14, II e artigos 299 e 317, §1º, todos do Código Penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA
, onde figuram como apelados,
CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA, ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUZA e JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA
, por intermédio da Defensoria Pública e Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA
(fls. 112/116) que absolveu igualmente os ora apelados Ariele Maria Pereira de Sousa e José Augusto dos Santos Almeida por atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal e condenou o acusado Claudionor Rocha da Costa na sanção dos artigos 299, § único e 317, §1º, do Código Penal, à pena de 03 anos e 08 meses de reclusão em regime aberto, além de 70 dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direitos quais sejam limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
1.

DA CONDENAÇÃO A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OS ACUSADOS ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUZA E JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA NOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, CORRUPÇÃO ATIVA E TENTATIVA DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO.

O Ministério Público requereu a condenação da acusada ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUSA, nas infrações descritas nos artigos 299 e 333, do Código Penal, e, José Augusto dos Santos nas sanções do artigo 313-A c/c 14, II, do Código Penal, alegando que o juiz ao absolver os acusados, não atentou para as provas constantes dos autos, que são uníssonas em demonstrar a tipicidade delitiva da conduta praticada pelos mesmos.

Adianto que acolho o requerimento do
Parquet.

In casu,
o subsídio probante não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à
materialidade
bem como da
autoria
atribuída aos denunciados, as quais encontram-se configuradas pelo vasto arcabouço probatório contido nas degravações de Interceptação Telefônica, bem como pela prova testemunhal produzida em juízo.

Em juízo a acusada ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUZA, afirmou que:
¿QUE telefonou para este número de telefone celular e falou com um homem que acredita ser ¿ROBERTO¿ e disse que estava muito nervosa e se tinha ¿esquema¿ para passar no teste prático do DETRAN, oportunidade em que ¿ROBERTO¿ disse que sim, mas que para isso a declarante teria que pagar a ele a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). QUE como ficou com medo de ser enrolada, não pagou a ¿ROBERTO¿¿.

Note-se, o interesse da recorrida em conseguir um ¿esquema¿, porém, conforme seu relato tanto em juízo, quanto em sede policial, inicialmente decidiu não concluir o negócio criminoso com Roberto. No entanto, posteriormente, acabou pagando a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) à Claudionor, para que assim não precisasse fazer prova prática, confessando, assim, todos os crimes com riqueza de detalhes.

Destarte, vale ressaltar que a confissão da acusada Ariele não é prova isolada nos autos. As captações de conversas telefônicas corroboram para comprovação de toda a prática delituosa.

Em audiência, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA nega o cometimento dos crimes pelos quais foi denunciado, porém, o mesmo é citado por Ariele tanto em depoimento junto à Polícia Civil, quanto em juízo, momentos em que relata com clareza que José Augusto, instrutor de autoescola, lhe oferecia rotineiramente proposta para que ela pagasse o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em troca de facilitação nas provas junto ao DETRAN.

A testemunha de acusação, SILVIO BIRRO, Delegado da polícia civil, em juízo, reafirma com o mesmo grau de nitidez em relação à ilicitude cometida por José Augusto:
¿(...) O senhor consegue lembrar os nomes dos instrutores: Um, o de carro é o senhor GILBERTO e o outro de moto era o senhor JOSÉ, conhecido como ¿ZÉ¿. Sim e ai? Eles ficavam insistindo com ela, que se ela pagasse R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) ela não precisaria fazer a prova prática junto ao DETRAN (...)¿.

Assim, no instante que Ariele concorre para que o funcionário público do DETRAN insira informação falsa ao documento público, por intermédio de pagamento em dinheiro a particular interveniente, esta comete o crime de falsidade ideológica.

A acusada atuou como particular que se beneficiou com a própria prestação do serviço público (obteve sua CNH), e foi quem, obviamente, deu o dinheiro (vantagem) para o esquema que funcionava através de interveniente ligado ao funcionário do DETRAN (Claudionor) e funcionário do DETRAN obtivesse êxito.

Ainda, conforme relatos de Ariele em juízo, esta acabou não efetuando o pagamento a Roberto, pois afirmou que ele não era de confiança; em contrapartida, posteriormente, efetuou o pagamento ao senhor Claudionor da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para que se eximisse de fazer prova prática junto ao DETRAN. Por sua vez, quanto a Claudionor, restou provado seu vínculo com servidor do DETRAN, pois depois do pagamento da ¿propina¿ a CNH foi efetivamente expedida sem que a acusada tivesse realizado prova prática.

Logo, as provas são fartas, demonstrando tanto o pagamento quanto oferecimento de quantia em dinheiro, por parte de Ariele, para chegar até um funcionário do DETRAN, primeiramente tentando por meio de Roberto, e posteriormente consumando o crime por meio de Claudionor, fazendo com que o funcionário inserisse dados falsos no sistema do órgão.

Dessa forma, referindo-se à apelada Ariele, está cristalino que a mesma incorreu nas sanções previstas nos artigos 299 e 333, ambos do Código Penal, visto que a mesma realizou ligação para Roberto no intuito de conseguir ¿esquema¿ para facilitação de obtenção de CNH.

Quanto ao acusado José Augusto dos Santos Almeida, conforme as provas colhidas no decorrer da instrução, percebe-se que o mesmo estava empenhado em conseguir convencer a ré Ariele, tanto que insistia sempre, apesar das negativas desta, demonstrando, assim, seu anseio em cometer crime.

Dito isso, o apelado Claudionor recebeu vantagem indevida para facilitar dados falsos em sistema, cuja consequência seria a emissão de CNH verdadeira à Ariele. José Augusto, por sua vez, solicitou dinheiro para realizar a consecução do delito, ou seja, iniciou os atos de execução, contudo, não o fez por ter Ariele decidido fazer o ¿serviço¿ com Claudionor, por essa razão incide nas penas do artigo 313-A c/c 14, II, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA DE ARIELE MARIA PEREIRA DE SOUZA.

Para o crime de falsidade ideológica (299 do Código Penal).

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância ficará com
valoração neutra
.

A recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
01 ano e 10 dias-multa
.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena,
razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de diminuição ou aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Para o crime de corrupção ativa (333 do Código Penal).

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância ficará com
valoração neutra
.

A recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
02 anos e 10 dias-multa
.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena,
razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de diminuição ou aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Por força do artigo 69 do Código Penal - concurso material de crimes - a totalidade da pena é de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, §1º, do CP), atendendo às condições econômicas da ré (art. 60 do CP).

Considerando a primariedade da agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ¿c¿, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrido.

Entretanto, entendo que a ré satisfaz os requisitos objetivos e subjetivos, previstos nos artigos 44, I, 45 e 55 do CP, pelo que converto a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito, quais sejam prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e restrição de finais de semana - aquela em entidade a ser designada pelo juízo das execuções penais, nos termos do artigo 46 do Código Penal.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.

Mantenho a Decisão do juízo quanto ao recolhimento da carteira de habilitação de Ariele Maria Pereira de Souza pelo DETRAN.
DOSIMETRIA DA PENA DE JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância ficará com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
02 anos e 10 dias-multa
.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena,
razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento de pena, porém presente a atenuante da tentativa, por essa razão atenuo a pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
.

Considerando a primariedade da agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ¿c¿, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrido.

Entretanto, entendo que o réu satisfaz os requisitos objetivos e subjetivos, previstos nos artigos 44, I, 45 e 55 do CP, pelo que converto a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito, quais sejam prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e restrição de finais de semana - aquela em entidade a ser designada pelo juízo das execuções penais, nos termos do artigo 46 do Código Penal.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.
2.

DA CONDENAÇÃO DO ACUSADO CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA QUANTO AO CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO AOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA.

Através das provas acostadas nos autos, é cristalina a certeza de que o ora apelado que trabalhava como uma espécie de ¿despachante¿ na época, cometeu o crime previsto no artigo 313-A, do Código Penal.

Nesse sentido, foi comprovado através da interceptação telefônica que de fato Claudionor estava envolvido no esquema de facilitação ilícita de concessão de CNH.

Ademais, Ariele desde o seu depoimento junto à Polícia Civil afirma ter pagado a Claudionor R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), para que se eximisse de fazer teste prático junto ao DETRAN, evidenciando mais uma vez o envolvimento de Claudionor em todo esquema criminoso.

E, como dito, Ariele reafirmou em juízo todos os fatos criminosos, confirmando que por intermédio de Claudionor não precisou fazer prova prática junto ao DETRAN, conseguindo assim sua CNH de forma ilícita.

Assim, constata-se que Claudionor e José Augusto cometeram somente o delito disposto no artigo 313-A, do CP, todavia como já dito anteriormente, José Augusto o praticou em sua forma tentada.

O artigo 313-A, do Código Penal dispõe:
Inserção de dados falsos em sistema de informações
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa

O tipo penal supramencionado é abrangente, engloba diversas condutas. Por essa razão se verifica que este engloba as imputações penais do artigo 299 e 317 do Código Penal.

Logo, o acusado Claudionor recebeu vantagem indevida para facilitar (ou fazer inserir) dados falsos em sistema, cuja consequência seria a emissão de carteira de habilitação verdadeira à Ariele. José Augusto, por sua vez, solicitou dinheiro para realizar a consecução do delito, ou seja, iniciou os atos de execução, contudo, não o fez por ter Ariele decidido fazer o ¿serviço¿ com Claudionor. A falsidade ideológica se enquadra à conduta comissiva do agente de fazer inserir declaração falsa. A corrupção passiva se amolda ao recebimento da vantagem indevida. A inserção de dados falsos, por sua vez se corporifica no comportamento que, tanto faz inserir os dados falsos, quanto recebe, para isso, vantagem indevida.

Portanto, insistir na imputação dos três crimes aos acusados seria aplicar-lhe
bis in idem,
ou seja, em melhores termos, o crime de inserção de dados falsos (313-A do CP) absorve os delitos de falsidade ideológica (299 do CP) e corrupção passiva (317, §1º, do CP) (Princípio da Consunção).

Como se observa, a inserção de dados falsos é crime próprio, que, em tese, só pode ser cometido por servidor público.

Embora Claudionor e José Augusto não sejam funcionários públicos, a circunstância de caráter pessoal que exige o delito se comunica aos denunciados por ser elementar do crime, nos termos do artigo 30, do CP.

Não só na cidade de Santarém como em várias partes do Brasil, crimes dessa natureza ocorrem frequentemente. Não é à toa que o questionamento se determinada pessoa ¿comprou a carteira¿ é muito utilizado pelos brasileiros quando se referem a alguém que não dirige corretamente no trânsito.

Para que uma pessoa consiga ¿comprar a carteira¿ (que se configura no fato de não passar por todas as etapas necessárias para habilitação¿ é preciso que ela entre em esquema preexistente, a fim de que os servidores do DETRAN insiram dados falsos para que o ¿contratante¿ obtenha o documento de habilitação.

Todavia, existe uma ponte, entre os servidores e os alunos que desejam o serviço ilícito. No caso em questão, a ponte são os instrutores de autoescola, despachantes ou agenciadores autônomos, que funcionam como braço do servidor público. Essas pessoas são responsáveis por arregimentar clientes para o esquema.

No caso em comento, Claudionor recebeu o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) de Ariele. José Augusto não recebeu a vantagem por não ter a usuária aceitado realizar a transação com este.

Se não fosse a intercessão de pessoas como Claudionor e José Augusto, dificilmente Ariele conseguiria ¿comprar a carteira¿, uma vez que não teria coragem de interceptar qualquer servidor do DETRAN em seu ambiente de trabalho, tampouco saberia com quem tratar para proceder à negociação da conduta ilícita.

Por essa razão que é o crime somente exitoso na execução, devido a intermediação dos acusados.

Dessa feita, resta configurada as condutas ilícitas perpetradas por Claudionor e José Augusto, tendo o primeiro consumado o delito e, o segundo, tentado.

Como cediço, o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações trata-se de uma nova modalidade de peculato, qual seja, o peculato eletrônico. Nesse sentido, da mesma forma que é possível a tentativa do crime de peculato comum, também o é no crime de peculato eletrônico. Quanto a admissibilidade da tentativa no crime de peculato ensina a Jurisprudência:
PECULATO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM CARGO DE DIREÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 327, §2º, DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DELITO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA BASE EXACERBADA TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENSÍVEL REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. VIABILIDADE. AGENTES QUE NÃO CHEGARAM A SE APROPRIAR DO DINHEIRO PÚBLICO, POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS ÀS SUAS VONTADES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO AO CORRÉU. (...) - Tendo em vista que os agentes não chegaram a se apropriar do dinheiro público, já que o valor não chegou a ser pago pela prefeitura, impõe-se o reconhecimento da modalidade tentada. (...)
(TJ-MG - Apelação Criminal 1.0363.14.005558-5/001, Relator Fausto Bawden de Castro Silva, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 13/03/2019, publicação da Súmula em 20/03/2019).
NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância ficará com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
02 anos e 10 dias-multa
.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena,
razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ¿c¿, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrido.

Entretanto, entendo que o réu satisfaz os requisitos objetivos e subjetivos, previstos nos artigos 44, I, 45 e 55 do CP, pelo que converto a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito, quais sejam prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e restrição de finais de semana - aquela em entidade a ser designada pelo juízo das execuções penais, nos termos do artigo 46 do Código Penal.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.
DA APELAÇÃO DE CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O delito previsto no art. 313-A do CP exige, para sua configuração, que o funcionário público autorizado insira dados falsos em sistema informatizado ou banco de dados da Administração Pública com o intuito de obter vantagem indevida ou de causar dano.

Em que pese a defesa aduzir que a acusação não se desincumbiu em provar a conduta delituosa do acusado, os depoimentos das testemunhas e partes envolvidas, com demais matérias de prova, servem como subsídios aptos que em consonância com demais elementos de prova produzidos na esfera penal, evidenciam a culpabilidade do acusado.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EMPRÉSTIMO PROBATÓRIO. PROVA ILEGÍTIMA. PROVA ORIGINADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A VALIDADE DA PROVA. PRESCINDIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 2. É cediço, na linha da jurisprudência desta Corte, que é admissível a utilização de prova emprestada, desde que tenha havido a correlata observância ao contraditório e à ampla defesa. A vexata quaestio, entretanto, gira em torno da (im)possibilidade de se valer de referida prova emprestada para embasar a persecutio criminis, mesmo que não tenha havido a efetiva participação do agente em sua produção, porquanto não foi parte do processo administrativo em que foi originada. O STJ já sedimentou o entendimento de que "a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp n. 617.428/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/6/2014, DJe 17/6/2014). 3. Na hipótese vertente, consta do acórdão vergastado que a prova supostamente acoimada de ilegítima foi juntada aos autos principais antes mesmo da apresentação de defesa prévia. Dessarte, a indigitada prova, portanto, foi oportunizada à defesa desde a deflagração da persecução penal, razão pela qual se alija de qualquer pecha que possa conspurcar o processo ab origine. (...) 6. Recurso desprovido.
(RHC 92.568/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018).

In casu,
o subsídio probante não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à materialidade bem como da autoria atribuída ao denunciado, as quais encontram-se configuradas pelo vasto arcabouço probatório contido nas degravações de interceptação telefônica, bem como pela prova testemunhal produzida em juízo através do depoimento prestado pela testemunha de acusação, Silvio Birro Duarte Neto e pela ré Ariele Maria Pereira de Sousa, os quais demonstraram de maneira insofismável as participações nos crimes pelo qual foi acusado.

Assim, o acusado Claudionor recebeu vantagem indevida para facilitar dados falsos em sistema, cuja consequência seria a emissão de CNH verdadeira à Ariele. José Augusto, por sua vez, solicitou dinheiro para realizar a consecução do delito, ou seja, iniciou os atos de execução, contudo, não o fez por ter Ariele decidido fazer o ¿serviço¿ com Claudionor.

A falsidade ideológica se enquadra à conduta comissiva do agente de fazer inserir declaração falsa, enquanto a corrupção passiva se amolda ao recebimento da vantagem indevida. A inserção de dados falsos, por sua vez, se corporifica no comportamento que, tanto faz inserir os dados falsos, quanto recebe, para isso, vantagem indevida, condutas essas que foram praticadas pelos acusados Claudionor e José Augusto.

No caso, Claudionor recebeu o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) de Ariele, enquanto José Augusto não recebeu a vantagem que fora proposta por não ter a usuária aceitado realizar a transação com este.

Por essa razão que o crime de inserção de dados falsos somente era exitoso na execução, devido a intermediação dos acusados. Desta feita, resta configurada as condutas ilícitas perpetradas por Claudionor e José Augusto, tendo o primeiro consumado o delito e, o segundo, tentado.

Ante o exposto,
CONHEÇO ambos os recursos interpostos. No mérito, pelo improvimento do recurso interposto por CLAUDIONOR ROCHA DA COSTA, por total falta de amparo legal, acompanhando o parecer da Procuradoria. Por outro lado, pelo provimento da apelação interposta pelo Ministério Público de 1ª Instancia, no sentido de condenar os acusados
Ariele Maria Pereira de Souza
e
José Augusto dos Santos Almeida
, às penas de 03 anos de reclusão, além de 20 dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direito quais sejam limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, e, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, além de 06 dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direito quais sejam limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, pelos crimes de falsidade ideológica, corrupção ativa e tentativa de inserção de dados falsos em sistema de informação, respectivamente. Alterando ainda, a pena e capitulação penal de
Claudionor Rocha da Costa
, às penas de 02 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direito quais sejam limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, nas sanções punitivas do crime de inserção de dados falsos em sistema de informação.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

1